Tribunal: TJES
Processo: 5013691-87.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013691-87.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZA ALVES PEREIRA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5013691-87.2025.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:
TEREZA ALVES PEREIRA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. OPERAÇÃO REALIZADA EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. HIGIDEZ DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA REFORMADA PARA REJEITAR OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. em face da sentença que declarou a inexistência do contrato de refinanciamento nº 004973 985292 021120 7C e dos débitos dele decorrentes, determinou a cessação dos descontos e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados (autorizada a compensação), além do pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais
.

2.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença. No mérito, defende a validade da contratação eletrônica, alegando que houve refinanciamento de contratos anteriores com liberação de "troco" na conta da autora. Pugna pela reforma total da sentença ou, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório e devolução na forma simples
.

3.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pela manutenção da sentença, alegando que o banco não comprovou a regularidade da contratação e que documentos genéricos não suprem o dever de transparência, reforçando sua vulnerabilidade
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal reside em verificar a validade da contratação de refinanciamento de empréstimo consignado e a legitimidade dos descontos efetuados, bem como a configuração de danos morais e o dever de restituir valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Ainda assim,
INDEFERE-SE
a preliminar de preliminar de nulidade, haja vista que o julgador não está compelido a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando fundamentar as razões de seu convencimento, o que foi devidamente realizado no caso em apreço. Dessa forma, o mero descontentamento da parte com a conclusão adotada não se confunde com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.

6.

Adentrando ao mérito, destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e o recorrente como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

7.

No caso em apreço, a instituição financeira logrou êxito em se desincumbir do seu ônus probatório ao demonstrar que, para além da formalização do instrumento contratual, houve a efetiva disponibilização do numerário na conta bancária de titularidade da recorrida. A constatação de que o crédito foi integralmente internalizado ao patrimônio da autora, mediante transação realizada em terminal de autoatendimento com a utilização de senhas e registros de uso pessoal, evidencia a plena ciência e anuência acerca da operação, o que torna a alegação de desconhecimento incompatível com a realidade fática estampada nos autos.

8.

Referido cenário consolida a higidez da contratação, uma vez que a manifestação de vontade da consumidora resta ratificada pela manutenção dos valores em sua esfera patrimonial, sem qualquer evidência de oposição ou tentativa de restituição. Sob essa ótica, a regularidade da operação, executada sob o crivo da transparência e da autonomia da vontade, afasta a possibilidade de reconhecimento de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

9.

Nesse contexto, a existência de negócio jurídico válido torna legítimo o processamento dos descontos, o que configura exercício regular de direito e afasta a ocorrência de ato ilícito. Inexistindo irregularidade na conduta bancária ou violação a direitos da personalidade, não subsiste fundamento jurídico para a repetição do indébito ou para a condenação em danos morais, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedentes as pretensões iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações
,
DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto para
REFORMAR
a sentença objurgada e REJEITAR todos os pedidos formulados na inicial.

Revogo eventual tutela de urgência deferida e julgo extintas as multas cominatórias porventura aplicadas.

11.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)